Tribunal: TJMT
Processo: 0002274-41.2011.8.11.0010
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) 0002274-41.2011.8.11.0010
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO: SILVANA RACIS e OUTROS
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc
Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pela MMa Juíza da 1a Vara da Comarca de Jaciara que, em ação indenizatória interposta por SILVANA RACIS e OUTROS em desfavor de RODOSSAN TRANSPORTES LTDA., MAKRO TRANSPORTES LTDA. e BRADESCO AUTO/RÉ COMPANHIA DE SEGUROS, homologou o acordo firmado pelas partes referente à apólice de seguros n° 160.460.244.477584.0002, consistente na proposta de pagamento de R$ 195.000,00. Desta quantia, estabeleceram que R$ 15.000,00 referem-se aos honorários advocatícios sucumbenciais, devidos ao patrono dos autores, e R$ 180.000,00 correspondem à indenização destinada ao autor Lucas Antônio Rácis. Estabeleceram, ainda, o pagamento de R$ 60.000,00 a título de reembolso dos honorários contratuais aos advogados da RODOSSAN TRANSPORTES LTDA. Restou apurado, também, que posteriormente os autores juntaram aos autos o contrato de honorários advocatícios, cuja cláusula segunda estabelece o pagamento de 30% sobre o valor do acordo ou condenação, devido a partir do recebimento do montante.
Em razões recursais, sustenta o apelante, em síntese, que “os honorários contratuais foram pactuados em valor consideravelmente alto, vez que somados aos sucumbenciais, alcançam a cifra de R$ 69.000,00 (sessenta e nove mil reais). Vale dizer, supera a metade do que acriança irá receber e está destacado do montante a ela destinado; que “é nítido que a representante legal da criança, ao pactuar a importância de 30% (trinta por cento) de honorários sobre o valor da indenização, assumiu obrigação que ultrapassou o limite da simples administração do patrimônio, acarretando-lhe prejuízo”. Requer, ao final, a reforma da sentença para reduzir os honorários para o percentual máximo de 10% sobre o valor do acordo.
Os apelados, em contrarrazões, pugnaram pelo desprovimento do recurso.
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo ilustre Procurador de Justiça, Dr. LUIZ EDUARDO MARTINS JACOB, manifestou-se pelo provimento do recurso.
É a síntese do necessário.
Decido.
O presente recurso merece acolhimento.
Isso porque, da análise dos autos, conforme bem sopesado pelo douto Procurador de Justiça, tem-se ser evidente o prejuízo patrimonial que sofrerá a criança Lucas Antônio Rácis, que se encontra órfão de pai e mãe, vivendo sob a guarda da avó, que não é detentora de situação financeira privilegiada, posto que os honorários advocatícios foram pactuados em valor consideravelmente alto, qual seja, 30% do valor da indenização.
Nesse sentido:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS PARA O FIM DE CONSTITUIR DE PLENO DIREITO O TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – RECURSO INTERPOSTO PELO RÉU – INSURGÊNCIA QUANTO AO VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS – PLEITO DE EXCLUSÃO OU MINORAÇÃO DIANTE DA SUA ABUSIVIDADE – POSSIBILIDADE - OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E BOA-FÉ CONTRATUAL – BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA A PESSOA COM DEFICIÊNCIA (LOAS) QUE FOI CONFERIDO ADMINISTRATIVAMENTE – MINORAÇÃO CONFORME VALOR RECOMENDADO PELA TABELA DA OAB/PR – OBSERVÂNCIA DO ART. 36 DO CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA DA OAB, INCISOS I, II, IV - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE DEVE ATENDER ELEMENTOS COMO A COMPLEXIDADE DA CAUSA, TEMPO E CONDIÇÃO ECONÔMICA DO CLIENTE – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL - SENTENÇA REFORMADA.RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. - Conforme estabelece o Art. 36 do Código de Ética e disciplina da OAB, em seus incisos I, II, IV, os honorários profissionais devem atender elementos como: a relevância, o vulto, a complexidade e a dificuldade das questões versada; o trabalho e o tempo necessários; o valor da causa, a condição econômica do cliente e o proveito para ele resultante do serviço profissional. (TJ-PR - APL: 00034154620178160075 PR 0003415-46.2017.8.16.0075 (Acórdão), Relator: Desembargador Roberto Antônio Massaro, Data de Julgamento: 16/08/2019, 12a Câmara Cível, Data de Publicação: 22/08/2019)
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA E ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOCORRÊNCIA. RAZÕES QUE, MESMO DE FORMA NÃO EXAUSTIVA, APONTAM OS FUNDAMENTOS PELOS QUAIS SE PRETENDE A ALTERAÇÃO DO DECISUM. ART. 4o DO CPC. PREJUDICIAL DE MÉRITO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE POSTULAR A ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO EM RAZÃO DE ERRO/DOLO. OCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO NA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS ALEGADA EM CONTESTAÇÃO, QUANDO JÁ CONSUMADO O PRAZO DECADENCIAL DE QUATRO ANOS PARA INVALIDAÇÃO DO INSTRUMENTO NEGOCIAL. ART. 178, II, DO CC. CONTRATO VÁLIDO E EFICAZ. ARBITRAMENTO JUDICIAL DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 22, E §CAPUT 2o, DA LEI 8.906/94. MINORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA ARBITRADA. OCORRÊNCIA. FIXAÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM AUTOS DE INVENTÁRIO ATÉ A REVOGAÇÃO DO MANDATO OUTORGADO À PROCURADORA. OBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO DO CONSELHO SECCIONAL DA OAB-PR No 04/2012 E NO ART. 36 DO CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA DA OAB. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS INDEVIDOS. 1. Não se evidencia violação ao princípio da dialeticidade recursal nas razões de apelo que, ainda que de modo não exaustivo, impugnam os argumentos da sentença e apontam os fundamentos pelos quais se pretende a reforma do decisum. Análise do caso concreto que deve levar em consideração, ademais, a primazia da “solução integral do mérito” (CPC, art. 4o). 2. Decai em quatro anos o direito de pleitear a anulação do negócio jurídico por erro ou dolo, a contar da celebração (CC, art. 178, II), podendo tal matéria ser conhecida pelo juiz a qualquer tempo e grau de inclusive, (CC, art. 210), desde que seja jurisdição, ex officio previamente oportunizada a manifestação das partes (CPC, arts. 10 e 487, § ún.), o que foi devidamente observado na espécie. 3. O arbitramento judicial dos honorários advocatícios deve ser proporcional e adequado ao trabalho desempenhado pelo causídico no interesse de seu cliente e ao valor econômico da questão (Lei 8.906/94, art. 22, § 2o), devendo considerar, ainda, a tabela de honorários organizada pelo órgão de classe, bem como as orientações do artigo 36 do Código de Ética e Disciplina da OAB. 4. Recurso parcialmente provido, sem a fixação de honorários recursais. (TJPR - 11a C. Cível - 0014672-02.2016.8.16.0173 - Umuarama - Rel.: Rodrigo Fernandes Lima Dalledone - J. 27.09.2018).
Ante o exposto, com o parecer ministerial, DOU PROVIMENTO AO RECURSO para reduzir os honorários para o percentual máximo de 10% sobre o valor do acordo.
Intime-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora